Tribunal: TJPA
Processo: 0002012-12.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002012-12.2017.8.14.0006
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIZ SERGIO MIRANDA DEL PUPO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

-25

Processo nº 0002012-12.2017.8.14.0006

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Ananindeua

Apelante: Estado do Pará

Procurador do Estado: Luiz Felipe Knaip do Amaral, OAB/PA 24.688-B

Apelado: Luiz Sergio Miranda Del Pupo

Advogado: em causa própria - OAB/PA 24.372

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. Apelação conhecida em parte. inovação recursal em algumas das teses apresentadas pelo recorrente. inovação recursal. não conhecimento. mérito.
DEFENSOR DATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, § 1º, DA LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NO MOMENTO DE REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS NA VARA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As teses de “existência na comarca do Juízo “a quo” de subseção da OAB para fins de indicação de defensor dativo”, de “necessidade de revisão dos valores arbitrados” e de “autorização para destaque da importância dos valores repassados à Defensoria Pública”, não constantes da impugnação apresentada no 1º grau, não merecem ser conhecidas, pois revelam-se em indevida inovação recursal.

2. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade.

3. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran(Membro).

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 2500873) proferida nos autos da
AÇÃO DE

EX
ecução de título judicial

(Processo n.º 0002064.68.2017.8140083) movida por
LUIZ
SERGIO MIRANDA DEL PUPO
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou o pedido procedente, nos termos do art. 910, § 3º c/c art. 535, § 3º, do CPC, condenando o executado, ainda, em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor da causa.

Não houve condenação em custas processuais, em virtude da isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões (Id. 2500875), após o resumo dos fatos e a explanação acerca do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, o recorrente sustenta a impossibilidade de nomeação de defensor dativo, devido ter na comarca de origem defensores públicos disponíveis para atuar em prol dos pobres, não merecendo, portanto, acolhida o pedido principal formulado pelo apelado.

Aduz que não há comprovação da intimação da Defensoria Pública do estado para atuar no processo, razão pela qual mostra-se indevida a nomeação de defensor dativo e, por consequência, a condenação em honorários advocatícios, diante da previsão expressa do art. 5º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950.

Informa que a região onde está localizada a comarca de origem possui subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, que poderia ter indicado defensor dativo, conforme previsão do art. 5º da Lei nº 1.060/1950, §§ 2° e 3° ou, em caso negativo, o juízo de origem poderia ter feito a nomeação.

Defende a necessidade de revisão dos valores arbitrados, que podem ser estipulados abaixo do mínimo constante na tabela dos honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, pois devem seguir o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Solicita autorização para destaque dos valores da quota orçamentária destinada à Defensoria Pública do Estado do Pará, que tem autonomia financeira e organizacional, nos termos do art. 134, § 2º, da CF/88.

Encerra, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Certidão de tempestividade do recurso (Id. 2500875- fl.78)

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id. 2500875 – fl.79.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 2869975, recebido o recurso no duplo efeito e determinado a sua remessa à Procuradoria de Justiça, que, em razão da ausência de interesse público, eximiu-se do dever de se manifestar (Id. 3024551).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando as teses suscitadas em apelação, verifica-se que algumas delas tratam-se de inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Assim sendo, as teses de “existência na comarca do juízo
a quo
de subseção da OAB para fins de indicação de defensor dativo”,

de

“necessidade de revisão dos valores arbitrados” e de “autorização para destaque da importância dos valores repassados à Defensoria Pública”, não constantes da impugnação apresentada no id. 2500872, não merecem ser conhecidas.

Dessa maneira, conheço, em parte, o recurso de apelação.

Verifica-se que o cerne da controvérsia diz respeito aos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo, ora apelado, nomeado para atuar junto ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua em seis feitos, somando o valor de R$2.811,00 (dois mil e oitocentos e onze reais).

O apelante, em suas razões, refuta a condenação, aduzindo que não há comprovação nos autos de que a Defensoria Pública do Estado Pará tenha sido previamente intimada a disponibilizar defensor público para atuar no caso concreto, sendo, portanto, segundo alega, ilegítima a cobrança de honorários advocatícios.

No entanto, vislumbra-se que em todos os termos de audiência (Id. 2500869 –fls. 23, 25, 27, 29, 31 e 33), o juízo da 4ª Vara Criminal justificou a nomeação do apelado para atuar no processos, fazendo-o com base na ausência de representante da Defensoria Pública na Comarca, evitando, assim, a postergação dos atos processuais

Além disso, há que se observar que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nessa linha, o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, estabelece que, “verbis”:

“Art. 22...

§1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

De acordo essa disposição legal, e em consonância com a hipótese versada nos autos, concluo que a nomeação do recorrido para funcionar como advogado dativo deu-se de forma legal, porquanto preenchidos os requisitos exigidos.

Portanto, a nomeação do recorrido para atuar como advogado dativo ocorreu de maneira justificável, razão pela qual torna-se obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado.

No sentido do exposto, o entendimento do STJ:

“EMENTA. PROCESSUAL PENAL - RÉU POBRE -. DEFENSORIA PÚBLICA OFICIAL - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA - ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDENAÇÃO PAGAMENTO - FAZENDA PÚBLICA.

Em processo criminal onde o réu, pobre, não possa constituir advogado e não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública, são devidos ao patrono dativo os honorários advocatícios, verba a ser suportada pela Fazenda Pública”
(STJ - RESP 2 97876/SE - 2000/0144630-4 - SEXTA TURMA - Relator Min. Fernando Gonçalves (1107) - Data da decisão 25/06/2002 - Fonte DJ DATA:05/08/2002 PG:00419).

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/08/2020